Tribunal: TJES
Processo: 5006630-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006630-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.

AGRAVADO: ADASIO LEITE FILHO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO DE CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário, referentes à suposta emissão da cédula de crédito bancário, é medida que se impõe, diante da negativa de realização da contratação, cuja legitimidade do negócio não foi devidamente demonstrada pelo recorrente.

3. A multa cominatória tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, devendo incidir sobre cada ato

praticado pelo recorrente em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa do recorrido.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Peço vista
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006630-85.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

RECORRIDO : ADÁSIO LEITE FILHO

ADVOGADO : MAURO AUGUSTO PERES DE ARAÚJO

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos em benefício previdenciário de consumidor, decorrentes da suposta emissão indevida de cédulas de crédito bancário.

Extrai-se dos autos, que o Agravado ingressou com a demanda declaratória de inexistência de débito, em razão de contratos de empréstimo que alega não ter celebrado, requerendo a restituição dos valores pagos e a indenização pelos danos morais sofridos.

Na decisão agravada, o Magistrado
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Agravante proceda à imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Agravante requer a reforma da decisão, sustentando que (i) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) os contratos são válidos e o Agravado recebeu os valores contratados, sendo efetuados os descontos há mais de 05 (cinco) anos; (iii) é indevida a fixação da multa por descumprimento, inclusive sob a forma diária, devendo, ao menos, ser reduzido o seu valor total, sob pena de enriquecimento sem causa, e (iv) a manutenção da decisão agravada lhe causa prejuízos, pois um único desconto é capaz de lhe impor uma multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID 5314766).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal, apesar de intimado.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

Analisando os autos, verifico que as provas apresentadas pelo banco Agravante, ao menos nesse momento processual, não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Em linha de princípio, a suspensão dos descontos nos proventos do Agravado foi autorizada em decorrência da verossimilhança das suas alegações, sendo certo que a eventual fraude deverá passar pela devida dilação probatória no processo principal.

Ademais, os descontos afetam diretamente a subsistência do Agravado, causando-lhe prejuízos.

Não bastasse, a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, acaso comprovada a existência da relação contratual entre as partes, durante a instrução processual.

No tocante à aplicação da multa coercitiva, merece provimento a irresignação do Agravante.

Isso porque, a aplicação da astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

Como manifestado na decisão interlocutória que recebeu o recurso no duplo efeito (ID 5336541), a astreinte devia incidir na hipótese de o Agravante efetuar algum desconto na margem consignável sobre o benefício previdenciário do Agravado, e não sob a forma diária, antes mesmo de se considerar descumprido o ato.

Mais razoável e proporcional às peculiaridades do litígio que a multa recaia sobre
cada ato

praticado pelo Agravante em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa da Agravada.

Nem diga o Agravante que a multa é excessiva, eis que somente será aplicada na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício da Agravada, em desobediência à ordem judicial.

Assim, apenas merece acolhida a alegação do Agravante em relação à imposição da multa de forma diária.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, apenas no tocante à aplicação da multa diária, devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo Agravante, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo inalterada a decisão agravada quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5006630-85.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)